Tribunal: TJMT
Processo: 1022027-05.2022.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022027-05.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEIVISON RIBEIRO PRIMO - CPF: 036.417.052-23 (RECORRENTE), DEIVISON RIBEIRO PRIMO - CPF: 036.417.052-23 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE APLICATIVO. UBER. EXCLUSÃO. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DA COMUNIDADE E TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. COMPARTILHAMENTO DE CONTA. EXCLUSÃO LEGÍTIMA E MOTIVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nas
relações contratuais entre motoristas de aplicativo e a respectiva plataforma digital, deve ser considerada a horizontalização dos direitos fundamentais e a devida garantia destes,
assim como
a boa-fé contratual, a função social do contrato e
a
autonomia privada, devendo ser observadas por ambas as partes as políticas e termos de uso da respectiva plataforma, bem como de eventuais outros regulamentos contratuais estipulados. Havendo a violação das políticas de uso da plataforma digital pelo motorist
a parceiro e sendo garantida sua defesa em relação à irregularidade apontada, é legítima sua exclusão pela intermediadora de viagens.

2. Recurso conhecido e não provido.

3. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1022027-05.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
DEIVISON RIBEIRO PRIMO

Recorrido:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

DEIVISON RIBEIRO PRIMO ajuizou reclamação indenizatória em face UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Sentença proferida no ID148492670/PJe2. Concluiu que não houve ato ilícito na exclusão do motorista reclamante da plataforma da empresa reclamada, porquanto deve vigorar o princípio da autonomia privada. Julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID148492671/PJe2. Sustentou que: a) o desligamento do reclamante da plataforma de motoristas ocorreu de forma indevida; b) tal atitude gerou dano moral ao recorrente; e c) é devido o pagamento da quantia de R$ 500,00, porquanto foi cumprida a meta de 100 corridas em 90 dias. Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a reclamação.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID149222672/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Exclusão de usuários de plataforma digital.

Independentemente do vínculo jurídico existente entre a plataforma digital de

viagens e os seus usuários, em razão da horizontalização dos direitos fundamentais,
assim como d
a
boa-fé
contratual e
d
a função social do contrato,
é
inegável que o devido processo legal, contraditório e ampla defesa deve
m
ser
garantidos
não apenas com o ente público, mas também entre privados.

Vale dizer que, em se tratando de motoristas parceiros de aplicativos, estes devem observar
devidamente
as políticas e termos de uso da plataforma respectiva, assim como eventuais outros regulamentos contratuais, a fim de que haja o devido cumprimento contratual por ambos os polos da avença.

Ademais, uma vez violada a política de uso da plataforma, ou eventuais outras diretrizes suas, é possível a exclusão do motorista, em conformidade com as disposições contratuais.

Neste sentido:

APELAÇÃO. Ação cominatória
c.c
. indenização por danos materiais e morais
. Plataforma digital de intermediação de serviço de transporte. Aplicativo "Uber". R. sentença de improcedência, com apelo somente do autor. Alegado descredenciamento sem justificativa. Ausência de provas. Fato constitutivo do direito do autor não comprovado. Art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil – CPC. Excesso de rejeições/cancelamentos de viagens promovidos pelo motorista.
Violação a política de uso da plataforma administrada pela parte ré. Exclusão da plataforma digital legítima e motivada
. Sente
nça mantida na integralidade. Sucumbência majorada. Recurso improvido. (
TJSP; Apelação
Cível 1021705-20.2022.8.26.0405; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/10/2023; Data de Registro: 16/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DECISÃO OBJURGADA QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA NO SENTIDO DE DETERMINAR QUE A EMPRESA RECORRIDA PROMOVA A REINSERÇÃO DO RECORRENTE EM SEU CADASTRO DE MOTORISTAS COLABORADORES. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO PRONUNCIAMENTO ATACADO. 1) A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de verossimilhança das alegações autorais, o que não ocorreu na espécie. 2) A empresa recorrida, em princípio, tem a faculdad
e de manter vínculo apenas com motoristas que considerar aptos. 3) Demais disso, a situação relatada indicia a ocorrência de descumprimento contratual, de maneira que não há como impor, a princípio, que a agravada mantenha o recorrente como parceiro na plataforma de transporte de passageiros. 4) Recurso ao qual se nega provimento. (0072409-66.2023.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES - Julgamento: 10/10/2023 - QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA).

Ainda, para a legítima exclusão dos usuários das plataformas digitais deve ser observado o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, pois, naturalmente, sem estas garantias, abusividades podem ser cometidas, podendo, consequentemente, violar também a dignidade da pessoa humana.

Neste contexto, havendo a violação de alguma das regras da política de uso da plataforma, desde que observad
as
as garantias constitucionais, é possível a exclusão do usuário.

A empresa reclamada sustenta a legitimidade da exclusão da parte reclamante da plataforma Uber, com a alegação de que o motorista parceiro fazia o compartilhamento de sua conta a terceiros (outro motorista), hipótese expressamente vedad
a
pelas políticas de uso da plataforma.

Em exame das provas disponíveis nos autos, existem evidências
da conduta irregular praticada
pela parte reclamante, como se observa da peça contestatória, em que ficou devidamente evidenciado que, de fato, houve o compartilhamento da conta do motorista reclamante
. Isso foi
aferido quando da verificação periódica de segurança da plataforma,
eis que
a biometria facial
realizada
pelo suposto motorista ocorreu através de dois dispositivos diversos e em locais diferentes.

Ademais, foi oportunizado à parte reclamante sua impugnação diretamente pela própria plataforma, bem ainda na presente lide, contudo, não foi apresentada nenhuma contraprova que pudesse fragilizar o teor probatório produzido pela parte contrária, assim como n
ão
houve impugnação específica aos fundamentos e documentos trazidos na peça de defesa da reclamada.

Vale dizer que, embora os documentos juntados na contestação não
tenham sido
produzidos judicialmente, não foram impugnados de forma pontual e objetiva e, consequentemente, devem ser considerados legítimos e autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC.

Saliento que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que fragilizam os documentos apresentados, inclusive, contestando as informações neles constantes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação
de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023,
publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Pub
licação: 20/02/2020)

Portanto, deve ser reconhecida a conduta irregular da parte reclamante em relação aos Termos de Uso, assim como do Código da Comunidade Uber,
sendo
legítima a sua exclusão da referida plataforma.

Em vista disso, fica prejudicada a discussão dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, mormente em relação ao dano material, visto que, como devidamente evidenciado, havia o compartilhamento da conta do reclamante, não podendo ele receber por prestação de serviços que não realizou.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixados em15%sobre o valor dacausa,observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023